Tribunal: TJDFT
Processo: 0779345-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO BEM E PAGAMENTO DE DÉBITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que declarou a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a incompetência do Juizado de Fazenda Pública para julgamento da demanda.
2. Em suas razões, alega o recorrente que a ação tem como objeto a transferência de titularidade do veículo e o pagamento de débitos, de forma que, sem a presença do órgão de trânsito, os efeitos da tutela judicial não poderão alcançá-lo. Afirma tratar-se de litisconsórcio passivo necessário, sendo absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Narra que a sentença viola o acesso à justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da legitimidade passiva da autarquia requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento desta Turma Recursal tem sido que a legitimidade da autarquia de trânsito deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora: “Caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis”. Precedente: Acórdão 1878789.
5. No caso, verifica-se que o autor não direcionou ao DETRAN qualquer pedido, ainda que subsidiariamente. As obrigações são dirigidas ao corréu, não havendo qualquer provimento a ser deferido em face do órgão de trânsito. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
7. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878789, 0700951-87.2024.8.07.0018, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.